Tribunal: TJMT
Processo: 0015166-36.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015166-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 023.759.861-21 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS –
2.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA POR SUPOSTO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – NÃO ESTIPULAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EM OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – SANÇÃO MANTIDA –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da narcotraficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais que flagraram o réu no exato instante em que realizava a transação criminosa, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.

2.

Descabida a pretensão de readequação da pena por suposto erro material da sentença, visando, assim, a redução da sanção na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal, tendo a magistrada singular atuado nos estreitos limites da vedação trazida pelo verbete sumular n.º 231 do STJ, que está em sintonia com a orientação da Suprema Corte.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015166-36.2018.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159953675, o apelante vindica a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, almeja a
desclassificação
da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal [
art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
], além da
readequação da
pena
, apontando suposto erro de cálculo
operado pelo Juízo de origem.

Em contrarrazões vistas no ID 162232172, o Ministério Público requer seja mantida a condenação, pugnando-se, portanto, pelo desprovimento do recurso, mas com providência tendente a retificar a pena imposta, haja vista ter ocorrido erro material no cálculo correspondente.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 170796658, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, a fim de que seja readequada a sanção do apelante, manifestando a ocorrência de erro material na sentença, fixando-se a reprimenda final, por conseguinte, em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02/02/2018, por volta das 17h00min, na rua F2, bairro Bela Vista, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
trazia consigo
para consumo de terceiros,
02 (duas) porções de maconha
, com massa total de
57,21g
(cinquenta e sete gramas e vinte e um centigramas).

Ressai da exordial acusatória que a guarnição da Polícia Militar estava em rondas no local supracitado, pois já era de conhecimento dos policiais que ocorria o comércio de drogas na região, quando avistaram três indivíduos na esquina, em frente à residência do réu, local conhecido como ‘boca de fumo’, sendo que dois deles estavam pegando algo da mão do ora apelante. Em decorrência disso, foi realizada a abordagem deles e, em revista pessoal, foram localizadas com o acusado as duas porções de entorpecente, além de certa quantia em dinheiro – R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), ao passo que nada de ilícito foi encontrado com os outros dois indivíduos.

Consta ainda da narrativa ministerial que, durante a busca pessoal, o apelante
DOUGLAS HENRIQUE
danificou seu aparelho celular e tentou se desfazer do entorpecente, atirando longe as porções e ingerindo parte delas, inclusive valendo-se de força física contra os policiais para impedi-los que se aproximassem.

Por este fato, foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(ID 152669781), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Dos pedidos de
absolvição
por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, de
desclassificação
da conduta para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006:

A
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 152670388 - Págs. 12/15); termo de exibição e apreensão (ID 152670388 - Pág. 20); do laudo de exame pericial de constatação, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro (ID 152670388 - Pág. 34/35);

além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação, na medida em que
foi surpreendido em flagrante delito justamente enquanto
trazia consigo

porções de

maconha

– pesando

ao todo

57,21g (cinquenta e sete gramas e vinte e um centigramas) –,
as quais seriam entregues ao consumo dos dois indivíduos
que foram abordados consigo, a saber, Welder Ribeiro de Souza e Lauro Cesar Assis dos Santos.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes apreendidos nestes autos foram
confirmados em Juízo
por meio do depoimento prestado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar que efetuou as diligências que culminaram na apreensão das porções de droga e consequente prisão em flagrante do apelante.

Na Delegacia, o ora apelante reservou-se ao direito constitucional de ficar em silêncio (ID 152670388 – Pág. 30) e, em sede judicial, negou a prática criminosa, alegando que saiu com
Lauro
para fumarem maconha juntos, bem assim, que se encontravam só os dois, visto que o terceiro indivíduo estava apenas de passagem naquela hora e acabou sendo conduzido junto com eles à Delegacia, acrescentando, outrossim, que quando foi “enquadrado” pela Polícia, jogou fora os “
dez reais de maconha
” (sic) que pretendia consumir e, ao se levantar, deixou cair o celular ao chão, diante do que os policiais ficaram bravos, não sendo verídica a arguição de que estava vendendo drogas, tampouco que estivesse em posse de dinheiro, destacando, em arremate, que no CISC viu os policiais com duas ou três “buchas” de maconha nas mãos, diferentes daquelas que trazia consigo, e quando questionado pelos agentes de segurança acerca da origem do narcótico, respondeu que por questão de segurança não poderia informar de quem comprou o entorpecente (mídia audiovisual de ID 152669777).

Não obstante a negativa do acusado, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais que efetuaram o flagrante delito.

Ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Marlon Habeck da Silva
ratificou suas declarações prestadas à autoridade policial, asseverando categoricamente que compunha a guarnição que abordou o apelante no dia fatídico e o visualizou fazendo a entrega do entorpecente a terceiro, após o que procedeu à sua abordagem e localizou consigo as porções de maconha, além de certa quantia em dinheiro, não se recordando precisamente o valor, mas que seria considerável.

A referida testemunha ainda esclareceu que a região onde foi realizado o flagrante já era conhecida no meio policial pelo comércio ilícito de substâncias entorpecentes, pois os próprios moradores denunciam os locais em que comumente ocorre o tráfico de drogas e, em razão disso, na data do fato, a guarnição fazia o patrulhamento quando, ao virar uma esquina, deparou-se com o apelante e outros dois indivíduos, sendo que
DOUGLAS
havia acabado de receber o dinheiro e estava na iminência de repassar a droga quando o trio se assustou com a chegada da viatura, o que acabou obstando a conclusão da entrega, situação que chamou a atenção dos policiais e ensejou a abordagem, a qual culminou na apreensão de dinheiro e drogas em poder do apelante, que ficou irritado, “
torceu
” seu aparelho celular a fim de quebrá-lo, jogou uma porção de droga em direção ao terreno baldio e, por fim, possuindo uma quantidade de entorpecente “esfarelada” em sua mão, colocou-a na boca e engoliu.

Por fim, ressaltou o policial militar que, normalmente, quando é pouca a quantidade de droga, faz-se a condução à Delegacia a título de usuário, mas no caso em tela, devido à considerável quantidade de maconha localizada com o apelante e considerando-se ainda as demais circunstâncias em que se deram a apreensão, principalmente o fato de que avistou o apelante fazendo a transação ilícita, conduziram-no preso em flagrante pela prática do narcotráfico (mídia audiovisual de ID 152669757).

Nesse sentido também foram as declarações extrajudiciais prestadas pelo outro policial militar que integrava a guarnição que realizou o flagrante delito,
Fernando Maykon Lima e Silva
, o qual asseverou que foram encontradas com o apelante as duas porções de maconha e dinheiro em espécie (ID 152670388 – Pág. 21).

A propósito, convém ponderar que para a caracterização do tráfico de drogas, basta que o agente pratique quaisquer dos núcleos previstos no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que, como dito anteriormente, cuida-se de crime
“classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
, consoante preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 07
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, portanto, flagrado o apelante pelos policiais militares no exato instante em que promovia a mercancia ilícita de estupefaciente, não há como afastar a caracterização da narcotraficância.

Nesse ponto, oportuno consignar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que realizaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coesos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Não destoa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(STJ,
HC
418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(STJ,
HC
404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Nesse contexto, para além das declarações do apelante
DOUGLAS
e dos dois indivíduos detidos consigo não serem harmônicas entre si, não ficou evidenciada nos autos qualquer razão plausível para os policiais militares, deliberadamente, mentirem sobre a dinâmica da abordagem e implantarem mais entorpecente a fim de incriminar o apelante, que sequer apontou de quem o teria comprado, limitando-se a responder que não poderia informar, o que impede seja conferida alguma verossimilhança à narrativa declinada em sua autodefesa.

Cediço que a simples negativa da narcotraficância, acompanhada da alegação de que é apenas usuário de drogas, desamparada de qualquer outro elemento de prova, não conduz sequer à pretensão recursal subsidiária de desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006], notadamente porque há provas suficientes nos autos que amparam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A propósito, eventual condição de dependente químico, por si só, não exclui a possibilidade de que o sujeito figure como traficante de drogas, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas justamente a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Como se sabe,
o
art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da
destinação do entorpecente
deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Tais fatores distinguem os delitos de tráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio, em que o primeiro tipo penal, mais grave, atinge o agente que visa repassar o entorpecente, ainda que gratuitamente, a terceiros, e o segundo ao sujeito que objetiva exclusivamente o consumo pessoal.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que o recorrente foi surpreendido em poder de
57,21g
(cinquenta e sete gramas e vinte e um centigramas) de
maconha
,
quantidade
esta considerável porque suficiente à produção de mais de 50 (cinquenta)
finos
, como são conhecidos os cigarros de maconha; sem contar que o
local
da apreensão
já era conhecido
por ser
ponto de comércio de drogas na região
, ao que se somam as
condições
em que se deram o flagrante delito, ou seja, com o acusado sendo
flagrado pela guarnição no

momento em que repassava o narcótico a terceiros
, após já ter recebido o dinheiro correspondente ao pagamento da transação.

Com a devida vênia, de se acrescer, outrossim, as
circunstâncias de caráter pessoal
do apelante, que
responde a outra ação penal pela prática de delito da mesma natureza
(autos n. 0042756-85.2018.8.11.0042), além de ostentar
maus antecedentes
, com condenação por crime de roubo majorado (autos n. 0035334-59.2018.8.11.0042 – PEP n. 2000999-09.2020.8.11.0042).

Diante deste cenário, fica
nítida a finalidade mercantil
do entorpecente apreendido com o apelante, e, portanto, não vejo como afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas,
não restando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante,
o que inviabiliza o acolhimento tanto do pleito absolutório quanto da pretensão desclassificatória subsidiária, razão pela qual
mantenho a condenação
, tal qual exarada.

2.
Do pedido de readequação da pena ante o suposto erro material constante da sentença
:

Por derradeiro, o apelante sustenta em suas razões recursais que a
magistrada singular errou no cálculo da pena
, na medida em que fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e, na segunda fase dosimétrica, conquanto tenha atenuado a pena em 06 (seis) meses em decorrência da menoridade relativa – menor de 21 anos à época do fato delitivo (art. 65, I, do CP) –, estabeleceu a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, e não em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como a defesa entende que seria o correto após a operação de subtração.

Não obstante a manifestação favorável do Promotor de Justiça em primeiro grau e da Procuradoria de Justiça nesta instância, entendo que
a razão não assiste à defesa.

Para melhor ilustrar, oportuno trazer os trechos da sentença que abordam o tema ora em debate,
in verbis
:

“(...)

Primeira fase:

(...)

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, autos n. 0035334-59.2018.8.11.0042, pela pratica do delito previsto no artigo Art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, c/c Art. 70, parte final, ambos do CP, sendo certo que a ação penal em curso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes não será valorada, face a vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Não há agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifico que o acusado contava com menos de 21 anos à época dos fatos, fazendo jus a atenuante prevista no artigo art. 65, I, do Código Penal.

Desse modo, ATENUO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, fixando a pena nesta fase em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

(...)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)”
– ID 152669781 – Págs. 6/9 (destaques no original).

Consoante se nota, a magistrada singular fixou a
pena intermediária
no
patamar mínimo
previsto pelo tipo penal em comento, em nítida
observância ao que dispõe a Súmula 231 do STJ
–
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento parte da premissa de que, nas duas primeiras fases da dosimetria da pena, a sanção não pode ser dosada aquém do mínimo, nem além do máximo previsto no preceito secundário do tipo penal, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros cominados pelo legislador na terceira etapa da aplicação da reprimenda.

Com efeito, na
etapa legislativa
da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula os
limites mínimo e máximo para a pena em abstrato
, levando em consideração neste momento a gravidade teorética do delito e a relevância do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Por conseguinte, na
fase judicial
da aplicação da reprimenda, o julgador está obrigado a
dosar a sanção

dentro dos parâmetros fixados pelo legislador
, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição.

Isto porque, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal, as causas de aumento e de diminuição de pena, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico, compõem a estrutura típica do delito, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

Caso contrário, se, porventura, fosse dado ao julgador atenuar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ou agravá-la acima do máximo legal na segunda etapa do sistema trifásico, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que ficaria ao livre arbítrio do juiz estabelecer, de forma indireta, a pena mínima ou máxima que julgasse mais adequada para cada delito, para então aplicar sobre este novo limite as majorantes e minorantes, o que iria de encontro com o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no verbete sumular n.º 231 do STJ foi robustecido pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria Min. Cezar Peluso e sintetizado na seguinte ementa:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica

não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
(STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009).

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à
impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante
, ressaltando que a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E, como é cediço, as teses definidas em repercussão geral são de
aplicação obrigatória pelos Tribunais de origem
– que não devem mais remetê-las ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que aceira ainda mais a improcedência do pleito defensivo.

Inviável, pois, o pleito de readequação da reprimenda, uma vez que inexiste erro material
na decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015166-36.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023